Tribunal: TJMT
Processo: 1014769-09.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1014769-09.2020.8.11.0003
RECORRENTE: ANA PEREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANA PEREIRA DE ALMEIDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 92097959):
“APELAÇÕES – PRELIMINR – DIALETICIDADE – NÃO OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO CANCELADO – DESCONTO DE UMA PARCELA – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO – DANO MORAL – NÃO EXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO NÃO REALIZADA – MORAL PRESERVADA – DESCONTO DE VALOR ÍNFIMO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DE DOLO – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- A impugnação da parte apelada ao recurso de apelação é genérica, sem apontar com precisão onde o recurso fere a dialeticidade. O recurso é coerente e contextualiza o ocorrido em primeiro grau e o decidido, de modo que não há ofensa ao princípio.
2- Houve desconto indevido demonstrado documentalmente pela parte autora, e o próprio requerido afirma que cancelou o contrato, objeto do desconto, de maneira que deve haver a restituição do montante de maneira simples.
3- “A respeito da indicação de contrariedade ao art. 42, parágrafo único, do CDC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 143): "Em tal cenário, deve prevalecer a parte final do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo quem 'o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável'." [...]” (AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).
4- “Tendo em vista o valor ínfimo dos descontos no caso concreto, não há demonstração de violação dos direitos da personalidade, motivo pelo qual incabível a condenação em danos morais. 3. Apelação desprovida.” (TJ-PE - APL: 5306009 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 01/07/2019)”. (TJMT – Primeirta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1014769-09.2020.8.11.0003, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 22/06/2021).
Os embargos de declaração foram desprovidos. (id. 100093490.
Alega-se violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, artigos 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que resta incontroverso que houve falha na prestação de serviço da instituição bancária, uma vez que houve descontos indevidos de valores em seu benefício previdenciário, e, por consequência é devida a indenização aos danos morais.
Recurso tempestivo (id. 103090477).
Contrarrazões (id. 106075484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do CC e 6o, VI, e 14 do CDC, ao argumento de que resta incontroverso que houve falha na prestação de serviço da instituição bancária, uma vez que houve descontos indevidos de valores em seu benefício previdenciário, e, por consequência é devida a indenização aos danos morais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. REEXAME DO FEITO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEQUESTRO-RELÂMPAGO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. (...).
2. In casu, o TJ/SP expressamente assentou a excludente de responsabilidade do prestador de serviços com fulcro no acervo fático-probatório dos autos, notadamente tendo em vista que o banco atendeu a solicitação da correntista, cumprindo a instituição bancária com o seu dever e apontando a ausência de negligência indenizável. Assim, elidir as conclusões do aresto impugnado e acolher a tese de responsabilização deduzida no presente recurso demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1692930/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça